Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701398-12.2023.8.07.0018 APELANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a apelante ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA juntou uma petição avulsa em 07/08/2024 registrada no ID 62572753. Na referida petição, a recorrente afirma que realizou o depósito do valor dos IPTU/TLPs referente ao ano de 2024, conforme o débito que constava na data do extrato utilizado como parâmetro para o depósito. No entanto, o Distrito Federal apontou que, em relação ao IPTU do imóvel de inscrição no 07101724, o boleto referente ao ano de 2024, por equívoco, não estava disponível quando da emissão dos documentos de arrecadação. Por esse motivo, a recorrente solicita uma dilação de prazo de 10 dias úteis para a juntada do comprovante do depósito em juízo do montante complementar apontado pelo Distrito Federal como devido. Pois bem. Nos autos no 0722424-86.2024.8.07.0000, assim me manifestei: Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referentes aos débitos do ano de 2023; b) autorizar que os depósitos dos valores referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2024 e seguintes, sejam realizados nos autos da ação anulatória (no 0701398-12.2023.8.07.0018), visando à suspensão das exigibilidades dos créditos, para que as CNDs ou CPENs sejam emitidas mediante a devida comprovação dos respectivos depósitos, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento. Desse modo, concedo a dilação de 10 (dez) dias para que a apelante apresente o comprovante do depósito em juízo do montante complementar. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator